Tribunal: STF
Processo: RHC 182748
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGOS 1º, II E V, E 2º, II, DA LEI 8.137/1990. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do habeas corpus lá impetrado, RHC 549.174, in verbis:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR EM REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE.
    1. É incabível, por analogia ao disposto na Súmula n. 691/STF, a impetração de habeas corpus contra decisão monocrática que indefere pedido liminar em revisão criminal. Precedentes.
    2. Agravo regimental desprovido”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 1º, II e V, e 2º, II, da Lei 8.137/1990.
    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal na origem, tendo sido o pedido liminar indeferido.
    Irresignada, manejou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ.
    Ato contínuo, interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio o presente recurso, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena.
    Afirma que “como se trata, o delito do art. 1º da Lei 8.137/90, de crime de conduta múltipla ou de conteúdo variado, é de se concluir que a prática de mais de uma das condutas descritas e seus incisos não afasta a caracterização de crime único, desde que haja a supressão ou redução de um único tributo (ICMS) em uma mesma competência (mês a mês)”.
    Aduz que “o mero exaurimento do delito antecedente, sem ofensa a novos bens jurídicos e tampouco incremento da lesão ao bem jurídico anteriormente vulnerado, como decorrência natural do mesmo intento, não tem o condão de ensejar outra punição (que se daria em concurso material) além da referente ao crime antecedente”.
    Alega que “figura error in iudicando configurar concurso material, onde na verdade existe continuidade delitiva, ou subsidiariamente, concurso formal”.
    Sustenta, também, “a ausência de fundamentação do acórdão vergastado, porquanto, ainda que, primo ictu oculi, a argumentação jurídica delineada possa ter aparência judiciosa, a ausência de correspondência com os fatos concretos submetidos a julgamento macula toda a fundamentação traçada”.
    Prossegue a defesa apontando que “este mesmo dado fático, consistente no prejuízo financeiro experimentado pelo Estado e pela coletividade, em decorrência das condutas ilícitas, foi utilizado, a um só tempo, para negativar as consequências do crime, na primeira etapa do sistema trifásico, bem como para caracterizar o aumento do art. 12, I, da Lei n. 8.137/90 na terceira etapa, o que, a toda evidência, configura manifesto bis in idem”.
    Entende, ainda, que “após o refazimento da dosimetria e correção da sentença, caso o processo não retorne para novo julgamento, os acusados farão jus a substituição da pena conforme a dicção legal ínsita ao artigo 44, III, do Código Penal Brasileiro”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Forte em tais razões, requer:
    a) a concessão de liminar para, de conseguinte, suspender o cumprimento da Pena até o julgamento da Revisão Criminal em trâmite no Egrégio Tribunal da Paraíba;
    b) Após o afastamento da Súmula 691 do STF, no mérito, que o writ seja concedida a ordem, até mesmo de ofício, , com a conseguinte decretação da nulidade da sentença condenatória para correção da sentença, expurgo do error iudicandi, determinação de novo julgamento com o respeito ao art. 381, III do CPP, refazimento da dosimetria, expurgo do bis in idem com relação à vultuosidade do tributo na primeira e repetida na segunda fase, o reconhecimento de crime continuado e a inexistência de concurso material e a correção para possibilitar a substituição da pena vide art. 44, III do CP, uma vez presentes os outros critérios de índole objetiva e havendo todos os outros elementos de índole subjetiva suficiente para o deferimento da substituição.
    c) a determinação de que o juízo competente prolate de nova decisão;
    d) que seja intimado o douto representante do Ministério Público Federal para que venha a pronunciar-se, se assim lhe apetecer”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “As razões veiculadas no presente agravo regimental não possuem o condão de alterar os fundamentos por mim invocados ao indeferir liminarmente a impetração.
    Conforme destacado, o presente writ é incabível, pois a decisão nele impugnada foi proferida monocraticamente em revisão criminal, em caráter liminar.
    E, ‘consoante a firme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a impetração de habeas corpus, contra decisão que indefere liminar em revisão criminal, em virtude da aplicação, por analogia, do óbice previsto na Súmula 691/STF’ (AgRg no HC n. 431.456/SP, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018).
    Na mesma linha:
    (…)
    Por outro lado, não se verifica situação de flagrante ilegalidade que autorize a superação do mencionado entendimento.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”.
    Na hipótese sub examine, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na inviabilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, em razão da inexistência de manifestação do Tribunal de origem, em cognição exauriente, acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. 
    Deveras, em decisão monocrática que indeferiu liminarmente o writ lá impetrado, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “a presente impetração se volta contra decisão monocrática que indeferiu pleito liminar em revisão criminal, circunstância que denota a inadequação na utilização do writ”. 
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    De outro lado, impende destacar que não há que se falar em violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido” (AI 783.503-AgR, rel. min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/9/2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 724.151-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente